Tribunal: TJDFT
Processo: 0703063-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703063-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL LUCIO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SINVAL LUCIO RIBEIRO contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento por ele ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, com propósito de obter o fornecimento do medicamento Bortezomibe (Velcade), registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, mas não padronizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS. A referida decisão suspendeu os efeitos da tutela de urgência anteriormente concedida até a juntada aos autos de nota técnica emitidas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus, com base no Enunciado n. 18 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (ID 112607797, autos originais). Em suas razões recursais (ID 32384547), sustenta o agravante que todos os requisitos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, foram devidamente preenchidos, quais sejam: "a necessidade/imprescindibilidade do tratamento pleiteado quanto a impossibilidade de substituição pelos medicamentos previstos nas listas oficiais do SUS; a incapacidade financeira de a parte autora custear o próprio tratamento; e o registro na ANVISA”. Afirma que os tribunais superiores não exigem parecer do NatJus como imprescindível para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS e que o Enunciado n. 18 do CNJ é apenas uma orientação à comunidade jurídica sobre temas recorrentes, de modo que não possui força de lei ou caráter obrigatório. Alega que a suspensão dos efeitos da decisão liminar anteriormente proferida representa interferência indevida na atividade jurisdicional da magistrada que teve sua decisão cassada com base em mero enunciado interpretativo. Por fim, defende estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, haja vista que, além da probabilidade do direito, nos termos demonstrados, o atraso no fornecimento do medicamento solicitado prejudicará seu tratamento, que é urgente, por se tratar de câncer com recaída pós transplante de medula óssea. Com base nesses argumentos, requer seja determinado ao agravado que, no prazo máximo de 10 (dez) dias, forneça o medicamento solicitado enquanto perdurar a indicação médica. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça (ID 112607797, autos originais). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, cabível nesta fase recursal, constata-se a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal. A saúde é um direito fundamental previsto nos arts. 6o e 196 da Constituição Federal – CF e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos arts. 5o, caput, e 1o, III, também do texto constitucional. O art. 196 da CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. O Estado possui, portanto, o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender ao mandamento constitucional. No caso, pretende o agravante o fornecimento do medicamento Bortezomibe (Velcade), não padronizado pelo SUS, para o tratamento de “mieloma múltiplo recaído pós transplante de medula óssea”, nos termos indicados pelo relatório médico anexado aos autos originais (ID 112126191). Sobre a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, o STJ, no julgamento do REsp n. 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a seguinte tese: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. No caso, é presumível a incapacidade financeira do agravante, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A existência de registro do medicamento na Anvisa foi atestada pelo relatório médico juntado à petição inicial (ID 112126191) e também verificada no próprio site da agência reguladora (https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?nomeProduto=BORTEZOMIBE) A ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia também se extrai do referido relatório médico, que restou assim fundamentado: “Paciente já submetido a quimioterapia disponível no SUS e encaminhado para transplante de medula óssea. Recaída atual pós transplante, com necessidade de aprofundamento de resposta”. Saliente-se, por fim, que não se ignora o Enunciado n. 18 do CNJ, que recomenda que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde sejam precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NatJus. Todavia, nos termos determinado pela decisão agravada, o NatJus terá 45 (quarenta e cinco) dias para a elaboração da nota técnica, prazo este incompatível com a urgência da presente demanda. No caso, o periculum in mora é evidente, haja vista que o relatório médico é expresso com relação à urgência no acesso ao medicamento por se tratar de “paciente com lesões líticas novas e dores ósseas por atividade de doença”. O referido documento atesta ainda a existência de perigo de vida, sofrimento psíquico, dores físicas, incapacidade laboral e risco de deformidade permanente em caso de não realização do tratamento. Destarte, presentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC, a concessão da tutela de urgência recursal é medida que se impõe. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que forneça a medicação prescrita, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$100.000,00 (cem mil reais). Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator